Tribunal: TJDFT
Processo: 0729605-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0729605-77.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KENZO JUCA FERREIRA APELADO: REGINA MARIA DE OLIVEIRA CEZAR DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Kenzo Juca Ferreira contra a sentença da 10a Vara Cível de Brasília que, em ação de despejo por falta de pagamento, julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial (ID no 24938925, págs. 1-3). 2. Como consequência da sucumbência, o réu, ora apelante, também foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, caput e §2o de CPC. 3. O apelante formulou pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso e de antecipação de tutela recursal para sobrestar a ordem de desocupação. Defende que o pedido de rescisão contratual não deve prosperar, pois teria providenciado o pagamento integral dos encargos inerentes ao contrato antes da citação. 4. Sustenta que em razão disso o contrato deve ser preservado, pois inexistem débitos a serem pagos e possui garantia no valor correspondente a 3 (três) aluguéis, conforme cláusula décima segunda. Tece considerações sobre os efeitos da pandemia e pugna para que a ordem de despejo seja suspensa até o julgamento do mérito. 5. É o necessário. Cumpre decidir. 6. O amparo legal para o requerimento de suspensão da eficácia da sentença encontra-se no CPC, art. 1.012, §3o, III e § 4o. 7. O relator poderá conceder efeito suspensivo à apelação ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.012, § 4o). 8. Apesar de o pedido ter sido formulado na própria apelação, não há óbice à apreciação. Os fundamentos apresentados pelo apelante para embasar o pedido de suspensão dos efeitos da sentença confundem-se com as suas próprias razões recursais. 9. Sem aprofundamento no mérito, o argumento de que teria providenciado o pagamento dos valores devidos antes da citação, deve ser apreciado considerando as circunstâncias que permeiam o negócio jurídico, pois há notícia de que a apelada já havia ajuizado outra ação com o intuito de receber valores devidos pelo apelante. 10. Nesse cenário, não basta que o locatário providencie o pagamento dos valores devidos quando está na iminência de sofrer o despejo, pois em razão da própria natureza jurídica do contrato, é preciso estabelecer e preservar uma relação de confiança entre as partes, sob pena de ensejar a sua resolução. 11. Essas questões foram ponderadas na sentença, a qual analisou o contexto fático-jurídico de acordo com a correspondente dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Logo, nesta via de estrita delibação e de maneira monocrática é inviável a modificação prematura dos seus efeitos sem que os requisitos legais estejam devidamente demonstrados. 12. Neste juízo de cognição sumária, sem prejuízo de eventual reanálise da matéria, diante da ausência de elementos que demonstrem a relevância dos argumentos e evidenciem a urgência alegada pelo apelante, não vislumbro os pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal. DISPOSITIVO 13. Indefiro o efeito suspensivo e a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 1.012, §3o, III e §4o c/c art. 995, parágrafo único). 14. Oportunamente, retornem-me os autos. 15. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 20 de abril de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO